Tribunal: TRF3
Processo: 0001386-19.2009.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
ementares, técnicos, engenheiros, médicos, etc., a estabilidade do oficial ou praça será adquirida somente após o cumprimento das condições estabelecidas pelas normas de cada Força. Ressalte-se que o militar temporário, ao se tornar estável, poderá adquirir os direitos previstos no art. 50, da Lei no 6.880/80, os mesmos garantidos aos militares efetivos estabilizados.

9. A reforma será concedida “ex officio” se o militar se enquadrar em uma das hipóteses consignadas no art. 106 da Lei no 6.880/80, dentre as quais, nos termos do inciso II, a de que seja “julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas”. Por sua vez, o inciso III considera o direito à reforma mesmo ao militar julgado incapaz temporariamente, desde que esteja agregado ao Exército por mais de 2 (dois) anos.

10. Da leitura dos dispositivos legais se infere do art. 108 da Lei n. 6.880/80 que a incapacidade definitiva poderá sobrevir, com o destaque para os incisos IV e V do acometimento de doença, enfermidade ou moléstia, adquirida em tempo de paz, com ou sem relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço militar.

11. O militar independentemente de ser ou não estável, fazendo-se presentes os requisitos legais, caso seja considerado totalmente e definitivamente inválido para todo e qualquer trabalho, terá o direito à reforma “ex officio”, não havendo margem para discricionariedade da Administração Militar.

12. Sobreleva destacar entendimento pacífico do STJ no sentido de não haver diferenciação entre militares temporários e efetivos quanto ao direito à reforma, uma vez que, não pode o militar julgado incapaz, ainda que parcialmente, ser licenciado somente sob este o critério, assim como, para fins de concessão ou não do benefício ora em apreço. Precedentes: AgRg no Ag 1.340.068/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/2/2012; REsp 1.276.927/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/2/2012; AgRg no REsp 1.195.925/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 22/11/2010; AgRg no REsp 1.186.347/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 3/8/2010.

13. O art. 111, inciso I, afirma que somente o militar com estabilidade assegurada terá direito a reforma sem necessidade de comprovação da relação de causa e efeito entre a moléstia ou lesão e a prestação do serviço castrense. Conforme a redação do inciso II, ao militar temporário será concedida a reforma se constatado que este é inválido total e permanentemente para qualquer trabalho, caso que será dispensada a comprovação do nexo causal. O inciso II exige do militar temporário em caso de incapacidade definitiva somente para o serviço nas Forças Armadas, existência da relação de causa e efeito, para a concessão da reforma.

14. Da conjugação dos artigos 108, IV e art. 111. II conduz-se à conclusão de que, para a reforma do militar temporário, em caso de incapacidade definitiva para as Forças Armadas, deverá ser demonstrada a existência de relação de causa e efeito entre a doença ou lesão com as condições do labor militar.

15. Em relação aos proventos, de se verificar as hipóteses contidas nos incisos do art. 108, e nos casos em que não há nexo de causalidade entre a doença/moléstia e a atividade militar, duas situações devem ser consideradas: a) se a doença se encontra no rol do inciso V, a incapacidade confere direito à reforma e, se ocasionar invalidez (incapacidade para qualquer trabalho), será com proventos do grau hierárquico imediato ao que o militar possuía na ativa; b) se o caso enquadra-se no inciso VI (incapacidade sem relação de causa e efeito com o serviço), a reforma somente é assegurada para o militar estável. Nesta situação, os militares que ainda não tiverem estabilidade assegurada, apenas serão reformados mediante prova de invalidez, isto é, incapacidade permanente para qualquer trabalho.

16. Para fazer jus à reforma com soldo do grau hierarquicamente superior, o militar tem que ser julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I e II do art. 108, ou, nos casos previstos nos itens III, IV e V do artigo 108, quando também for considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho (art. 110, § 1o).

17. Se for considerado incapaz definitivamente para o serviço militar e inválido, por acidente ou moléstia sem causa e efeito com o serviço militar (art. 108, VI), o militar efetivo será reformado com remuneração proporcional ao tempo de serviço (art. 111, inciso I), ou, com remuneração calculada no soldo integral do posto ou graduação, desde que julgado inválido permanentemente para todo e qualquer trabalho (art. 111, inciso II).

18. A reforma em decorrência de incapacidade originada por causa não relacionada ao serviço militar somente é garantida a todos os militares, independentemente de serem ou não oficiais ou estáveis, se restar configurada invalidez, ou seja, incapacidade para toda e qualquer atividade remunerada, militar ou civil, hipótese em que serão devidos proventos integrais.

19. A jurisprudência do C. STJ vem se consolidando para reconhecer ao militar temporário nas hipóteses em que houver relação de causa e efeito entre a doença/lesão e as atividades castrenses, o direito à reforma com soldo correspondente ao que recebia na ativa, independentemente de seu tempo de serviço, à inteligência do art. 109 da Lei 6.880/80. Precedentes.

20. No caso dos autos, foi instaurada Sindicância para a apuração do acidente e conforme a Solução de Sindicância (86068910 - Pág. 72) foi caracterizado acidente em serviço. Da mesma forma, em Inspeção de Saúde restou observada a relação de causa e efeito entre o acidente sofrido e a condição mórbida ao militar. (86068910 - Pág. 74). Assim a própria Administração Castrense certificou o nexo de causalidade entre a enfermidade e a atividade militar.

21. Do Laudo Pericial produzido nos autos (86068914 - Pág. 4/segs.), a lesão de menisco incapacita o autor a executar funções que exijam esforço físico, deambular grandes distâncias ou permanecer grandes períodos em pé (posição ortostática). Para estes tipos de funções pode-se afirmar que esteve incapacitado desde o início da lesão. Porém, para executar atividades onde consiga permanecer com membros inferiores em repouso, sem prática de esportes ou esforço físico, não houve incapacidade.

22. Se infere do Laudo Pericial que o autor se encontra incapaz para as atividades do Exército, tendo mantida a sua capacidade para outros labores que não demandem esforços físicos. Não se encontra totalmente inválido para qualquer atividade.

23. Sendo o militar temporário, verificado o nexo causal foi-lhe reconhecido o direito à reforma “ex officio” com proventos proporcionais ao tempo de serviço, com a inclusão dos 6 (seis) meses em que ficou licenciado indevidamente.

24. A União procedeu aos tratamentos de Saúde devidos, prestando a assistência médica e inclusive com a realização de procedimento cirúrgico dispensado ao militar para a recuperação da moléstia (86068913 - Pág. 84/segs.), posteriormente sendo o militar reformado por incapacidade física (86068914 - Pág. 78), nos termos da Portaria n. 343-DCIPAS.21, de 19/03/2013, publicada no DOU n. 55 de 21/03/2013. Sendo assim, não constatada a total e permanente invalidez do autor para qualquer trabalho, incabível a reforma com proventos integrais calculada com base no soldo que recebia na ativa, sendo certo que, no ponto, não merece reparos a sentença combatida.

25. No concernente à indenização por danos morais, tem-se que para a configuração do dano moral, à luz da CF/88, é necessária a ocorrência de ato ilícito na esfera da responsabilidade civil com resultado de um dano que viole o direito à dignidade da pessoa humana, não configurando dano toda e qualquer repercussão na esfera patrimonial do ofendido. O efetivo dano moral deve ser caraterizado pela violação ao um bem imaterial, isto é intimidade, vida privada, honra, imagem ou integridade psíquica do ofendido.

26. Em que pese o Magistrado de Piso ter entendido pela presença de dano moral, observo que não restou comprovado nos autos qualquer indício de que o apelante tenha sofrido violação a qualquer dos bens jurídicos anteriormente citados, a indenização por danos morais é cabível, se efetivamente for comprovado que a conduta dos agentes públicos foi contrária àquelas consideradas normais no contexto da vida militar.

27. Através das provas acostadas pelo autor, não há nos autos qualquer prova da conduta negligente por parte do Exército, não prevista em legislação específica para a prestação do serviço militar, que possa ser considerada lesiva à moral do autor, desse modo não faz jus à indenização por danos morais. Conclui-se, portanto, que o pedido de dano moral não tem fundamento, uma vez que não demonstrado nenhum prejuízo à dignidade do servidor militar, sendo de rigor a reforma da sentença neste aspecto, a fim de entender por indevida a indenização por danos morais.

28. Considerando que o recurso foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 1973 e que ambas as partes sucumbiram em parte do pedido, entendo condizente a condenação imposta pelo Juízo “a quo”, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação nos termos do que dispõe o artigo 21, do citado diploma processual.

29. Apelação do autor não provida. Apelação da União parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001386-19.2009.4.03.6115

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: EVERTON AGOSTINHO DE OLIVEIRA, UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: ELCIO DOMINGUES PEREIRA - SP264453-A

Advogado do(a) APELANTE: PAULA MARTINS DA SILVA COSTA - SP171980

APELADO: EVERTON AGOSTINHO DE OLIVEIRA, UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: ELCIO DOMINGUES PEREIRA - SP264453-A

Advogado do(a) APELADO: PAULA MARTINS DA SILVA COSTA - SP171980

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001386-19.2009.4.03.6115

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: EVERTON AGOSTINHO DE OLIVEIRA, UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: ELCIO DOMINGUES PEREIRA - SP264453-A

Advogado do(a) APELANTE: PAULA MARTINS DA SILVA COSTA - SP171980

APELADO: EVERTON AGOSTINHO DE OLIVEIRA, UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: ELCIO DOMINGUES PEREIRA - SP264453-A

Advogado do(a) APELADO: PAULA MARTINS DA SILVA COSTA - SP171980

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações do autor e da União nos autos de ação ordinária proposta com o fito de reconhecimento do seu direito à reforma por invalidez decorrente de acidente em serviço, ao argumento de que se encontra incapacitado à prestação do serviço militar, com percepção do soldo integral referente à graduação de cabo engajado, que ocupava na ativa. Requer, ainda, o pagamento da verba de transferência para a reserva, prevista no art. 56, parágrafo único do Estatuto dos Militares e sejam integralmente computados o tempo de seis meses que esteve ilegalmente licenciado das fileiras do exército. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

A sentença julgou o pedido parcialmente procedente por entender que o autor faz jus a reforma diante do reconhecimento do acidente em serviço, no entanto, não faz jus à verba do art. 56 da Lei n. 6.880/80, que se refere à inatividade (transferência para reserva com proventos proporcionais). Esclareceu o Magistrado que não entra na discussão perante o Juízo a legalidade da compensação feita em sede administrativa pelos órgãos da Administração Militar, porque se cuida de questão que extrapola o objeto desta ação. Por sua vez, não há divergência por parte da ré a respeito de o autor fazer jus à remuneração do período em que esteve licenciado, sendo certo que, sob o prisma jurídico, o autor efetivamente faz jus ao soldo durante tal período. Ante a sucumbência recíproca fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

A parte autora apelou sustentando em suma, o direito à percepção da verba de transferência para a reserva, nos termos do art. 56 e parágrafo único da Lei 6.880/80 e aos vencimentos referentes aos 06 (seis) meses em que o apelante permaneceu ilegalmente licenciado. Todavia, frisa que a aludida verba de transferência para a reserva possui natureza alimentar e foi percebida de boa-fé por ele sendo, portanto, incabível a restituição. Pugna pela majoração da condenação em honorários advocatícios no montante de 20% sobre o valor da condenação ante a sucumbência mínima do pedido.

A União apelou, alegando em resumo, que o procedimento adotado pela Administração Militar foi realizado conforme o princípio da legalidade. Afirma que após a reintegração e no curso do processo de reforma, o autor permaneceu agregado e adido à Organização Militar, fazendo jus ao tratamento médico hospitalar e à remuneração. Aduz que houve perda de objeto da ação, diante da reforma do militar por incapacidade física de acordo com a Portaria no 343-DCIPAS.21, de 19/03/2013, publicada no DOU n. 55 de 21/03/2013, inexistindo prejuízo ao autor nem monetário ou físico de forma que é incabível a indenização por danos morais, eis que a União cumpriu com todos os seus deveres legais.

Com contrarrazões das partes.

É o

Inteiro teor:
458/588)

0001386-19.2009.4.03.6115

Intimação via sistema Data: 14/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 14/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES MILITARES. REINTEGRAÇÃO. REFORMA. PROVENTOS PROPORCIONAIS. ART. 111, INCISO I DO ESTATUTO DOS MILITARES. LEGALIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU OFENSA A QUALQUER BEM IMATERIAL DO MILITAR. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Narra o autor na exordial, que em 14/04/2005, durante a prática de educação física, atividade profissional prevista no Quadro de Prática Desportiva da Unidade do 13° Regimento de Cavalaria Mecanizado, chocou-se com um colega, o que lhe ocasionou o rompimento do menisco lateral do joelho direito. Afirma que, após passar por inspeção de saúde, no ano de 2007, foi reintegrado ao exercício, em razão de parecer que o considerou incapaz temporariamente para o serviço no exército. Sustentou que é portador de osteoartrose no joelho direito, que o incapacita não só para as atividades militares, como também para as atividades simples, como caminhar ou correr. Alegou que essa condição de agregado em que se encontra tem causado sofrimento para si e seus familiares, o que colabora para o agravamento de sua saúde física e psíquica. Acrescenta que faz jus a indenização por danos morais, tendo em vista o abalo a sua autoestima e autoconfiança, bem como o constrangimento a que é submetido a cada inspeção de saúde.

2. Através da análise da Folha de Alterações (86068910 - Pág. 92/segs), o autor ingressou no serviço militar em 01/03/2002, tendo sido licenciado a contar de 28/02/2007 (86068910 - Pág. 95). Posteriormente em 2008, foi reintegrado para tratamento de Saúde tendo sido julgado incapaz definitivamente para as atividades na Força Militar. (86068913 - Pág. 149). Pleiteia na presente demanda, a concessão de aposentadoria por invalidez, decorrente de doença incompatível com o serviço militar, com vencimentos integrais e referentes à graduação em que ocupava na ativa. Pleiteia ainda o pagamento da verba de transferência para a reserva, prevista no art. 36, § único do Estatuto dos Militares e o cômputo do período de 6 (seis) meses que esteve licenciado, que a Administração Militar desconsiderou ao efetuar o pagamento dos vencimentos o autor.

3. Cumpre tecer algumas considerações acerca dos militares temporários e de carreira. Em que pese a definição legal acerca do conceito de militares temporários e militares de carreira, se verifica que o legislador ao utilizar a expressão “militar de carreira” utilizou denominação que eventualmente pode levar à interpretação equivocada. Isto porque, tem-se que “carreira” é o agrupamento de classes do mesmo cargo ou atividade escalonadas segundo a hierarquia do serviço, a qual todos os militares possuem, estabilizados, vitalícios e temporários. Portanto, para melhor elucidação da matéria, deve-se considerar a existência de duas modalidades de serviço militar: o obrigatório (ou inicial) e o facultativo (ou voluntário).

4. O serviço militar obrigatório é aquele em que a CF no art. 143, estabelece como sendo o serviço prestado por brasileiro nato ou naturalizado após ser selecionado por Comissões de Seleção e convocado a incorporar em Organização Militar da Ativa ou matricular-se em Órgãos de Formação da Reserva pelo período de 12 (doze), meses a contar da data de incorporação.

5. O serviço militar voluntário é aquele cujo ingresso se dá através de concurso público, como os Soldados e Sargentos Músicos Fuzileiros Navais, Sargentos Especialistas da Aeronáutica, Sargentos das Armas do Exército, Aprendizes Marinheiros, etc. Assim sendo, o que determinará a classificação dos militares, deverá ser a forma de ingresso no serviço militar: através de concurso público (serviço militar facultativo ou voluntário) ou, através da convocação (serviço militar obrigatório).

6. Disso decorre que os militares da ativa classificam-se em: (i) efetivos, são os militares que ingressam nas Forças Armadas por meio de concurso público, tem incorporação efetiva e passam por um estágio inicial, ou seja, sua estabilidade é, no mínimo, presumida; e (ii) temporários, são os militares que ingressam por meio diverso ao concurso público, e só há hipótese de estabilidade nos casos previstos na Lei 6.880/80, vale dizer, através de reforma “ex officio” por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, em consequência de enfermidade, acidente em serviço, etc. Deve-se ressaltar que dentre os militares efetivos da ativa ocorre uma subdivisão em duas classes, os estabilizados e os não estabilizados.

7. Os militares da ativa efetivos estabilizados, são aqueles que ingressaram nas forças armadas por meio de concurso público. Para o Oficial, a estabilidade se dá logo após o cumprimento do estágio probatório no caso dos egressos da Escola Naval, Academia Militar das Agulhas Negras e Academia da Força Aérea; para o Praça, por força do art. 50, IV, “a” da Lei 6.880/80, só terá direito a estabilidade com dez ou mais anos de tempo de serviço.

8. Os militares da ativa efetivos não estabilizados são os pertencentes ao círculo de praças, ou de oficiais, que ingressaram nas forças armadas por meio de concurso público, porém, egressos dos quadros complementares, técnicos, engenheiros, médicos, etc., a estabilidade do oficial ou praça será adquirida somente após o cumprimento das condições estabelecidas pelas normas de cada Força. Ressalte-se que o militar temporário, ao se tornar estável, poderá adquirir os direitos previstos no art. 50, da Lei no 6.880/80, os mesmos garantidos aos militares efetivos estabilizados.

9. A reforma será concedida “ex officio” se o militar se enquadrar em uma das hipóteses consignadas no art. 106 da Lei no 6.880/80, dentre as quais, nos termos do inciso II, a de que seja “julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas”. Por sua vez, o inciso III considera o direito à reforma mesmo ao militar julgado incapaz temporariamente, desde que esteja agregado ao Exército por mais de 2 (dois) anos.

10. Da leitura dos dispositivos legais se infere do art. 108 da Lei n. 6.880/80 que a incapacidade definitiva poderá sobrevir, com o destaque para os incisos IV e V do acometimento de doença, enfermidade ou moléstia, adquirida em tempo de paz, com ou sem relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço militar.

11. O militar independentemente de ser ou não estável, fazendo-se presentes os requisitos legais, caso seja considerado totalmente e definitivamente inválido para todo e qualquer trabalho, terá o direito à reforma “ex officio”, não havendo margem para discricionariedade da Administração Militar.

12. Sobreleva destacar entendimento pacífico do STJ no sentido de não haver diferenciação entre militares temporários e efetivos quanto ao direito à reforma, uma vez que, não pode o militar julgado incapaz, ainda que parcialmente, ser licenciado somente sob este o critério, assim como, para fins de concessão ou não do benefício ora em apreço. Precedentes: AgRg no Ag 1.340.068/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/2/2012; REsp 1.276.927/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/2/2012; AgRg no REsp 1.195.925/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 22/11/2010; AgRg no REsp 1.186.347/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 3/8/2010.

13. O art. 111, inciso I, afirma que somente o militar com estabilidade assegurada terá direito a reforma sem necessidade de comprovação da relação de causa e efeito entre a moléstia ou lesão e a prestação do serviço castrense. Conforme a redação do inciso II, ao militar temporário será concedida a reforma se constatado que este é inválido total e permanentemente para qualquer trabalho, caso que será dispensada a comprovação do nexo causal. O inciso II exige do militar temporário em caso de incapacidade definitiva somente para o serviço nas Forças Armadas, existência da relação de causa e efeito, para a concessão da reforma.

14. Da conjugação dos artigos 108, IV e art. 111. II conduz-se à conclusão de que, para a reforma do militar temporário, em caso de incapacidade definitiva para as Forças Armadas, deverá ser demonstrada a existência de relação de causa e efeito entre a doença ou lesão com as condições do labor militar.

15. Em relação aos proventos, de se verificar as hipóteses contidas nos incisos do art. 108, e nos casos em que não há nexo de causalidade entre a doença/moléstia e a atividade militar, duas situações devem ser consideradas: a) se a doença se encontra no rol do inciso V, a incapacidade confere direito à reforma e, se ocasionar invalidez (incapacidade para qualquer trabalho), será com proventos do grau hierárquico imediato ao que o militar possuía na ativa; b) se o caso enquadra-se no inciso VI (incapacidade sem relação de causa e efeito com o serviço), a reforma somente é assegurada para o militar estável. Nesta situação, os militares que ainda não tiverem estabilidade assegurada, apenas serão reformados mediante prova de invalidez, isto é, incapacidade permanente para qualquer trabalho.

16. Para fazer jus à reforma com soldo do grau hierarquicamente superior, o militar tem que ser julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I e II do art. 108, ou, nos casos previstos nos itens III, IV e V do artigo 108, quando também for considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho (art. 110, § 1o).

17. Se for considerado incapaz definitivamente para o serviço militar e inválido, por acidente ou moléstia sem causa e efeito com o serviço militar (art. 108, VI), o militar efetivo será reformado com remuneração proporcional ao tempo de serviço (art. 111, inciso I), ou, com remuneração calculada no soldo integral do posto ou graduação, desde que julgado inválido permanentemente para todo e qualquer trabalho (art. 111, inciso II).

18. A reforma em decorrência de incapacidade originada por causa não relacionada ao serviço militar somente é garantida a todos os militares, independentemente de serem ou não oficiais ou estáveis, se restar configurada invalidez, ou seja, incapacidade para toda e qualquer atividade remunerada, militar ou civil, hipótese em que serão devidos proventos integrais.

19. A jurisprudência do C. STJ vem se consolidando para reconhecer ao militar temporário nas hipóteses em que houver relação de causa e efeito entre a doença/lesão e as atividades castrenses, o direito à reforma com soldo correspondente ao que recebia na ativa, independentemente de seu tempo de serviço, à inteligência do art. 109 da Lei 6.880/80. Precedentes.

20. No caso dos autos, foi instaurada Sindicância para a apuração do acidente e conforme a Solução de Sindicância (86068910 - Pág. 72) foi caracterizado acidente em serviço. Da mesma forma, em Inspeção de Saúde restou observada a relação de causa e efeito entre o acidente sofrido e a condição mórbida ao militar. (86068910 - Pág. 74). Assim a própria Administração Castrense certificou o nexo de causalidade entre a enfermidade e a atividade militar.

21. Do Laudo Pericial produzido nos autos (86068914 - Pág. 4/segs.), a lesão de menisco incapacita o autor a executar funções que exijam esforço físico, deambular grandes distâncias ou permanecer grandes períodos em pé (posição ortostática). Para estes tipos de funções pode-se afirmar que esteve incapacitado desde o início da lesão. Porém, para executar atividades onde consiga permanecer com membros inferiores em repouso, sem prática de esportes ou esforço físico, não houve incapacidade.

22. Se infere do Laudo Pericial que o autor se encontra incapaz para as atividades do Exército, tendo mantida a sua capacidade para outros labores que não demandem esforços físicos. Não se encontra totalmente inválido para qualquer atividade.

23. Sendo o militar temporário, verificado o nexo causal foi-lhe reconhecido o direito à reforma “ex officio” com proventos proporcionais ao tempo de serviço, com a inclusão dos 6 (seis) meses em que ficou licenciado indevidamente.

24. A União procedeu aos tratamentos de Saúde devidos, prestando a assistência médica e inclusive com a realização de procedimento cirúrgico dispensado ao militar para a recuperação da moléstia (86068913 - Pág. 84/segs.), posteriormente sendo o militar reformado por incapacidade física (86068914 - Pág. 78), nos termos da Portaria n. 343-DCIPAS.21, de 19/03/2013, publicada no DOU n. 55 de 21/03/2013. Sendo assim, não constatada a total e permanente invalidez do autor para qualquer trabalho, incabível a reforma com proventos integrais calculada com base no soldo que recebia na ativa, sendo certo que, no ponto, não merece reparos a sentença combatida.

25. No concernente à indenização por danos morais, tem-se que para a configuração do dano moral, à luz da CF/88, é necessária a ocorrência de ato ilícito na esfera da responsabilidade civil com resultado de um dano que viole o direito à dignidade da pessoa humana, não configurando dano toda e qualquer repercussão na esfera patrimonial do ofendido. O efetivo dano moral deve ser caraterizado pela violação ao um bem imaterial, isto é intimidade, vida privada, honra, imagem ou integridade psíquica do ofendido.

26. Em que pese o Magistrado de Piso ter entendido pela presença de dano moral, observo que não restou comprovado nos autos qualquer indício de que o apelante tenha sofrido violação a qualquer dos bens jurídicos anteriormente citados, a indenização por danos morais é cabível, se efetivamente for comprovado que a conduta dos agentes públicos foi contrária àquelas consideradas normais no contexto da vida militar.

27. Através das provas acostadas pelo autor, não há nos autos qualquer prova da conduta negligente por parte do Exército, não prevista em legislação específica para a prestação do serviço militar, que possa ser considerada lesiva à moral do autor, desse modo não faz jus à indenização por danos morais. Conclui-se, portanto, que o pedido de dano moral não tem fundamento, uma vez que não demonstrado nenhum prejuízo à dignidade do servidor militar, sendo de rigor a reforma da sentença neste aspecto, a fim de entender por indevida a indenização por danos morais.

28. Considerando que o recurso foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 1973 e que ambas as partes sucumbiram em parte do pedido, entendo condizente a condenação imposta pelo Juízo “a quo”, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação nos termos do que dispõe o artigo 21, do citado diploma processual.

29. Apelação do autor não provida. Apelação da União parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001386-19.2009.4.03.6115

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: EVERTON AGOSTINHO DE OLIVEIRA, UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: ELCIO DOMINGUES PEREIRA - SP264453-A

Advogado do(a) APELANTE: PAULA MARTINS DA SILVA COSTA - SP171980

APELADO: EVERTON AGOSTINHO DE OLIVEIRA, UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: ELCIO DOMINGUES PEREIRA - SP264453-A

Advogado do(a) APELADO: PAULA MARTINS DA SILVA COSTA - SP171980

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001386-19.2009.4.03.6115

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: EVERTON AGOSTINHO DE OLIVEIRA, UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: ELCIO DOMINGUES PEREIRA - SP264453-A

Advogado do(a) APELANTE: PAULA MARTINS DA SILVA COSTA - SP171980

APELADO: EVERTON AGOSTINHO DE OLIVEIRA, UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: ELCIO DOMINGUES PEREIRA - SP264453-A

Advogado do(a) APELADO: PAULA MARTINS DA SILVA COSTA - SP171980

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações do autor e da União nos autos de ação ordinária proposta com o fito de reconhecimento do seu direito à reforma por invalidez decorrente de acidente em serviço, ao argumento de que se encontra incapacitado à prestação do serviço militar, com percepção do soldo integral referente à graduação de cabo engajado, que ocupava na ativa. Requer, ainda, o pagamento da verba de transferência para a reserva, prevista no art. 56, parágrafo único do Estatuto dos Militares e sejam integralmente computados o tempo de seis meses que esteve ilegalmente licenciado das fileiras do exército. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

A sentença julgou o pedido parcialmente procedente por entender que o autor faz jus a reforma diante do reconhecimento do acidente em serviço, no entanto, não faz jus à verba do art. 56 da Lei n. 6.880/80, que se refere à inatividade (transferência para reserva com proventos proporcionais). Esclareceu o Magistrado que não entra na discussão perante o Juízo a legalidade da compensação feita em sede administrativa pelos órgãos da Administração Militar, porque se cuida de questão que extrapola o objeto desta ação. Por sua vez, não há divergência por parte da ré a respeito de o autor fazer jus à remuneração do período em que esteve licenciado, sendo certo que, sob o prisma jurídico, o autor efetivamente faz jus ao soldo durante tal período. Ante a sucumbência recíproca fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

A parte autora apelou sustentando em suma, o direito à percepção da verba de transferência para a reserva, nos termos do art. 56 e parágrafo único da Lei 6.880/80 e aos vencimentos referentes aos 06 (seis) meses em que o apelante permaneceu ilegalmente licenciado. Todavia, frisa que a aludida verba de transferência para a reserva possui natureza alimentar e foi percebida de boa-fé por ele sendo, portanto, incabível a restituição. Pugna pela majoração da condenação em honorários advocatícios no montante de 20% sobre o valor da condenação ante a sucumbência mínima do pedido.

A União apelou, alegando em resumo, que o procedimento adotado pela Administração Militar foi realizado conforme o princípio da legalidade. Afirma que após a reintegração e no curso do processo de reforma, o autor permaneceu agregado e adido à Organização Militar, fazendo jus ao tratamento médico hospitalar e à remuneração. Aduz que houve perda de objeto da ação, diante da reforma do militar por incapacidade física de acordo com a Portaria no 343-DCIPAS.21, de 19/03/2013, publicada no DOU n. 55 de 21/03/2013, inexistindo prejuízo ao autor nem monetário ou físico de forma que é incabível a indenização por danos morais, eis que a União cumpriu com todos os seus deveres legais.

Com contrarrazões das partes.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001386-19.2009.4.03.6115

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: EVERTON AGOSTINHO DE OLIVEIRA, UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: ELCIO DOMINGUES PEREIRA - SP264453-A

Advogado do(a) APELANTE: PAULA MARTINS DA SILVA COSTA - SP171980

APELADO: EVERTON AGOSTINHO DE OLIVEIRA, UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: ELCIO DOMINGUES PEREIRA - SP264453-A

Advogado do(a) APELADO: PAULA MARTINS DA SILVA COSTA - SP171980

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Narra o autor na exordial, que em 14/04/2005, durante a prática de educação física, atividade profissional prevista no Quadro de Prática Desportiva da Unidade do 13° Regimento de Cavalaria Mecanizado, chocou-se com um colega, o que lhe ocasionou o rompimento do menisco lateral do joelho direito. Afirma que, após passar por inspeção de saúde, no ano de 2007, foi reintegrado ao exercício, em razão de parecer que o considerou incapaz temporariamente para o serviço no exército. Sustentou que é portador de osteoartrose no joelho direito, que o incapacita não só para as atividades militares, como também para as atividades simples, como caminhar ou correr. Alegou que essa condição de agregado em que se encontra tem causado sofrimento para si e seus familiares, o que colabora para o agravamento de sua saúde física e psíquica. Acrescenta que faz jus a indenização por danos morais, tendo em vista o abalo a sua autoestima e autoconfiança, bem como o constrangimento a que é submetido a cada inspeção de saúde.

Através da análise da Folha de Alterações (86068910 - Pág. 92/segs), o autor ingressou no serviço militar em 01/03/2002, tendo sido licenciado a contar de 28/02/2007 (86068910 - Pág. 95). Posteriormente em 2008, foi reintegrado para tratamento de Saúde tendo sido julgado incapaz definitivamente para as atividades na Força Militar. (86068913 - Pág. 149). Pleiteia na presente demanda, a concessão de aposentadoria por invalidez, decorrente de doença incompatível com o serviço militar, com vencimentos integrais e referentes à graduação em que ocupava na ativa. Pleiteia ainda o pagamento da verba de transferência para a reserva, prevista no art. 36, § único do Estatuto dos Militares e o cômputo do período de 6 (seis) meses que esteve licenciado, que a Administração Militar desconsiderou ao efetuar o pagamento dos vencimentos o autor.

Inicialmente, cumpre tecer algumas considerações acerca dos militares temporários e de carreira. Em que pese a definição legal acerca do conceito de militares temporários e militares de carreira, se verifica que o legislador ao utilizar a expressão “militar de carreira” utilizou denominação que eventualmente pode levar à interpretação equivocada. Isto porque, tem-se que “carreira” é o agrupamento de classes do mesmo cargo ou atividade escalonadas segundo a hierarquia do serviço, a qual todos os militares possuem, estabilizados, vitalícios e temporários.

Portanto, para melhor elucidação da matéria, deve-se considerar a existência de duas modalidades de serviço militar: o obrigatório (ou inicial) e o facultativo (ou voluntário).

O serviço militar obrigatório é aquele em que a CF no art. 143, estabelece como sendo o serviço prestado por brasileiro nato ou naturalizado após ser selecionado por Comissões de Seleção e convocado a incorporar em Organização Militar da Ativa ou matricular-se em Órgãos de Formação da Reserva pelo período de 12 (doze), meses a contar da data de incorporação.

Por sua vez, o serviço militar voluntário é aquele cujo ingresso se dá através de concurso público, como os Soldados e Sargentos Músicos Fuzileiros Navais, Sargentos Especialistas da Aeronáutica, Sargentos das Armas do Exército, Aprendizes Marinheiros, etc. Assim sendo, o que determinará a classificação dos militares, deverá ser a forma de ingresso no serviço militar: através de concurso público (serviço militar facultativo ou voluntário) ou, através da convocação (serviço militar obrigatório).

Disso decorre que os militares da ativa classificam-se em: (i) efetivos, são os militares que ingressam nas Forças Armadas por meio de concurso público, tem incorporação efetiva e passam por um estágio inicial, ou seja, sua estabilidade é, no mínimo, presumida; e (ii) temporários, são os militares que ingressam por meio diverso ao concurso público, e só há hipótese de estabilidade nos casos previstos na Lei 6.880/80, vale dizer, através de reforma “ex officio” por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, em consequência de enfermidade, acidente em serviço, etc.

Deve-se ressaltar que dentre os militares efetivos da ativa ocorre uma subdivisão em duas classes, os estabilizados e os não estabilizados.

Os militares da ativa efetivos estabilizados, são aqueles que ingressaram nas forças armadas por meio de concurso público. Para o Oficial, a estabilidade se dá logo após o cumprimento do estágio probatório no caso dos egressos da Escola Naval, Academia Militar das Agulhas Negras e Academia da Força Aérea; para o Praça, por força do art. 50, IV, “a” da Lei 6.880/80, só terá direito a estabilidade com dez ou mais anos de tempo de serviço.

Os militares da ativa efetivos não estabilizados são os pertencentes ao círculo de praças, ou de oficiais, que ingressaram nas forças armadas por meio de concurso público, porém, egressos dos quadros complementares, técnicos, engenheiros, médicos, etc., a estabilidade do oficial ou praça será adquirida somente após o cumprimento das condições estabelecidas pelas normas de cada Força. Ressalte-se que o militar temporário, ao se tornar estável, poderá adquirir os direitos previstos no art. 50, da Lei no 6.880/80, os mesmos garantidos aos militares efetivos estabilizados.

Com efeito, a reforma será concedida “ex officio” se o militar se enquadrar em uma das hipóteses consignadas no art. 106 da Lei no 6.880/80, dentre as quais, nos termos do inciso II, a de que seja “julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas”. Por sua vez, o inciso III considera o direito à reforma mesmo ao militar julgado incapaz temporariamente, desde que esteja agregado ao Exército por mais de 2 (dois) anos.

Cumpre-nos transcrever os artigos da Lei no 6.880/80, para melhor compreensão da matéria, verbis:

Art . 106. A reforma ex officio será aplicada ao militar que:

(...)

II - for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas;

III - estiver agregado por mais de 2 (dois) anos por ter sido julgado incapaz, temporariamente, mediante homologação de Junta Superior de Saúde, ainda que se trate de moléstia curável;

(...)

Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

(...)

IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço;

V - tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; e

VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.

(...)

§ 1o Os casos de que tratam os itens I, II, III e IV serão provados por atestado de origem, inquérito sanitário de origem ou ficha de evacuação, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, papeleta de tratamento nas enfermarias e hospitais, e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação.

2o Os militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item V deste artigo somente poderão ser reformados após a homologação, por Junta Superior de Saúde, da inspeção de saúde que concluiu pela incapacidade definitiva, obedecida à regulamentação específica de cada Força Singular.

Art. 109. O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos itens I, II, III, IV e V do artigo anterior será reformado com qualquer tempo de serviço.

Art. 110. O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I e II do art. 108, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, respectivamente.

§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens III, IV e V do artigo 108, quando, verificada a incapacidade definitiva, for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

(...)"

Art. 111. O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do item VI do artigo 108 será reformado:

I - com remuneração proporcional ao tempo de serviço, se oficial ou praça com estabilidade assegurada; e

II - com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

Da leitura dos dispositivos legais transcritos, se infere do art. 108 da Lei n. 6.880/80 que a incapacidade definitiva poderá sobrevir, com o destaque para os incisos IV e V do acometimento de doença, enfermidade ou moléstia, adquirida em tempo de paz, com ou sem relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço militar.

O militar independentemente de ser ou não estável, fazendo-se presentes os requisitos legais, caso seja considerado totalmente e definitivamente inválido para todo e qualquer trabalho, terá o direito à reforma “ex officio”, não havendo margem para discricionariedade da Administração Militar.

Sobreleva destacar entendimento pacífico do STJ no sentido de não haver diferenciação entre militares temporários e efetivos quanto ao direito à reforma, uma vez que, não pode o militar julgado incapaz, ainda que parcialmente, ser licenciado somente sob este o critério, assim como, para fins de concessão ou não do benefício ora em apreço. Precedentes: AgRg no Ag 1.340.068/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/2/2012; REsp 1.276.927/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/2/2012; AgRg no REsp 1.195.925/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 22/11/2010; AgRg no REsp 1.186.347/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 3/8/2010.

O art. 111, inciso I, afirma que somente o militar com estabilidade assegurada terá direito a reforma sem necessidade de comprovação da relação de causa e efeito entre a moléstia ou lesão e a prestação do serviço castrense. Conforme a redação do inciso II, ao militar temporário será concedida a reforma se constatado que este é inválido total e permanentemente para qualquer trabalho, caso que será dispensada a comprovação do nexo causal. O inciso II exige do militar temporário em caso de incapacidade definitiva somente para o serviço nas Forças Armadas, existência da relação de causa e efeito, para a concessão da reforma.

Da conjugação dos artigos 108, IV e art. 111. II conduz-se à conclusão de que, para a reforma do militar temporário, em caso de incapacidade definitiva para as Forças Armadas, deverá ser demonstrada a existência de relação de causa e efeito entre a doença ou lesão com as condições do labor militar.

Em relação aos proventos, de se verificar as hipóteses contidas nos incisos do art. 108, e nos casos em que não há nexo de causalidade entre a doença/moléstia e a atividade militar, duas situações devem ser consideradas: a) se a doença se encontra no rol do inciso V, a incapacidade confere direito à reforma e, se ocasionar invalidez (incapacidade para qualquer trabalho), será com proventos do grau hierárquico imediato ao que o militar possuía na ativa; b) se o caso enquadra-se no inciso VI (incapacidade sem relação de causa e efeito com o serviço), a reforma somente é assegurada para o militar estável. Nesta situação, os militares que ainda não tiverem estabilidade assegurada, apenas serão reformados mediante prova de invalidez, isto é, incapacidade permanente para qualquer trabalho.

Sendo assim, para fazer jus à reforma com soldo do grau hierarquicamente superior, o militar tem que ser julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I e II do art. 108, ou, nos casos previstos nos itens III, IV e V do artigo 108, quando também for considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho (art. 110, § 1o).

Se for considerado incapaz definitivamente para o serviço militar e inválido, por acidente ou moléstia sem causa e efeito com o serviço militar (art. 108, VI), o militar efetivo será reformado com remuneração proporcional ao tempo de serviço (art. 111, inciso I), ou, com remuneração calculada no soldo integral do posto ou graduação, desde que julgado inválido permanentemente para todo e qualquer trabalho (art. 111, inciso II).

A reforma em decorrência de incapacidade originada por causa não relacionada ao serviço militar somente é garantida a todos os militares, independentemente de serem ou não oficiais ou estáveis, se restar configurada invalidez, ou seja, incapacidade para toda e qualquer atividade remunerada, militar ou civil, hipótese em que serão devidos proventos integrais.

A jurisprudência do C. STJ vem se consolidando para reconhecer ao militar temporário nas hipóteses em que houver relação de causa e efeito entre a doença/lesão e as atividades castrenses, o direito à reforma com soldo correspondente ao que recebia na ativa, independentemente de seu tempo de serviço, à inteligência do art. 109 da Lei 6.880/80, a conferir os arestos abaixo:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR TEMPORÁRIO. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO ATIVO DAS FORÇAS ARMADAS. REINTEGRAÇÃO E REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 106, II, E 108, III E IV, DA LEI 6.880/80. DANO MORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO, NAS RAZÕES RECURSAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTES PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DA PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO A CONDIÇÕES INERENTES AO SERVIÇO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 1o/08/2016, que, por sua vez, julgara Recurso Especial, interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto à incidência da Súmula 7/STJ, no que tange ao dano moral -, não prospera o inconformismo, no particular, em face da Súmula 182 desta Corte. III. A jurisprudência do STJ reconhece que o militar temporário ou de carreira que se torna definitivamente incapacitado para o serviço ativo das Forças Armadas, em decorrência das causas previstas nos incisos I a IV do art. 108 da Lei 6.880/80 - que contemplam hipóteses com relação de causa e efeito com as atividades militares -, faz jus à reforma, com soldo correspondente ao que recebia na ativa, independentemente de seu tempo de serviço, conforme determina o art. 109 da Lei 6.880/80 (STJ, AgRg no AREsp 498.944/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2014). IV. Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado (omissis)

(AgInt no REsp 1608659/RN, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017)"

“ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADES CASTRENSES. REFORMA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. O Militar, temporário ou de carreira, que se torna definitivamente incapacitado para o serviço ativo das Forças Armadas em decorrência das causas elencadas nos incisos I a V do art. 108 da Lei n. 6.880/80 faz jus à reforma, independentemente de seu tempo de serviço, conforme determina o art. 109 do Estatuto Militar. 2. A incapacidade total e definitiva para qualquer trabalho somente é exigida do temporário quando o acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, não tenha relação de causa e efeito com o serviço (art. 108, VI, da Lei n. 6.880/80), hipótese diversa à dos autos, em que reconhecido o nexo de causalidade entre o acidente ocorrido e a doença que acomete o militar. (REsp 1328915/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/4/2013, DJe 10/4/2013). 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 498.944/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 27/06/2014)”

No caso dos autos, foi instaurada sindicância para a apuração do acidente e conforme a Solução de Sindicância (86068910 - Pág. 72) foi caracterizado acidente em serviço. Da mesma forma, em Inspeção de Saúde restou observada a relação de causa e efeito entre o acidente sofrido e a condição mórbida do militar. (86068910 - Pág. 74). Assim a própria Administração Castrense certificou o nexo de causalidade entre a enfermidade e a atividade militar.

Conforme se extrai do Laudo Pericial produzido nos autos (86068914 - Pág. 4/segs.), a lesão de menisco incapacita o autor a executar funções que exijam esforço físico, deambular grandes distâncias ou permanecer grandes períodos em pé (posição ortostática). Para estes tipos de funções pode-se afirmar que esteve incapacitado desde o início da lesão. Porém, para executar atividades onde consiga permanecer com membros inferiores em repouso, sem prática de esportes ou esforço físico, não houve incapacidade.

Assim, se infere do Laudo Pericial que o autor se encontra incapaz para as atividades do Exército, tendo mantida a sua capacidade para outros labores que não demandem esforços físicos. Não se encontra totalmente inválido para qualquer atividade.

Desse modo, sendo o militar temporário, verificado o nexo causal foi-lhe reconhecido o direito à reforma “ex officio” com proventos proporcionais ao tempo de serviço, com a inclusão dos 6 (seis) meses em que ficou licenciado indevidamente.

Conforme se verifica dos autos, a União procedeu aos tratamentos de Saúde devidos, prestando a assistência médica e inclusive com a realização de procedimento cirúrgico dispensado ao militar para a recuperação da moléstia (86068913 - Pág. 84/segs.), posteriormente sendo o militar reformado por incapacidade física (86068914 - Pág. 78), nos termos da Portaria n. 343-DCIPAS.21, de 19/03/2013, publicada no DOU n. 55 de 21/03/2013. Sendo assim, não constatada a total e permanente invalidez do autor para qualquer trabalho, incabível a reforma com proventos integrais calculada com base no soldo que recebia na ativa, sendo certo que, no ponto, não merece reparos a sentença combatida.

No concernente à indenização por danos morais, tem-se que para a configuração do dano moral, à luz da CF/88, é necessária a ocorrência de ato ilícito na esfera da responsabilidade civil com resultado de um dano que viole o direito à dignidade da pessoa humana, não configurando dano toda e qualquer repercussão na esfera patrimonial do ofendido. O efetivo dano moral deve ser caraterizado pela violação ao um bem imaterial, isto é intimidade, vida privada, honra, imagem ou integridade psíquica do ofendido.

Em que pese o Magistrado de Piso ter entendido pela presença de dano moral. Observo que não restou comprovado nos autos qualquer indício de que o apelante tenha sofrido violação a qualquer dos bens jurídicos anteriormente citados, a indenização por danos morais é cabível, se efetivamente for comprovado que a conduta dos agentes públicos foi contrária àquelas consideradas normais no contexto da vida militar.

Através das provas acostadas pelo autor, não há nos autos qualquer prova da conduta negligente por parte do Exército, não prevista em legislação específica para a prestação do serviço militar, que possa ser considerada lesiva à moral do autor, desse modo não faz jus à indenização por danos morais. Conclui-se, portanto, que o pedido de dano moral não tem fundamento, uma vez que não demonstrado nenhum prejuízo à dignidade do servidor militar, sendo de rigor a reforma da sentença neste aspecto, a fim de entender por indevida a indenização por danos morais.

Considerando que o recurso foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 1973 e que ambas as partes sucumbiram em parte do pedido, entendo condizente a condenação imposta pelo Juízo “a quo”, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação nos termos do que dispõe o artigo 21, do citado diploma processual.

Diante do exposto, voto por negar provimento à apelação do autor e dar parcial provimento à apelação da União, para excluir a indenização por danos morais, mantendo no mais a sentença impugnada.

É como voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES MILITARES. REINTEGRAÇÃO. REFORMA. PROVENTOS PROPORCIONAIS. ART. 111, INCISO I DO ESTATUTO DOS MILITARES. LEGALIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU OFENSA A QUALQUER BEM IMATERIAL DO MILITAR. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Narra o autor na exordial, que em 14/04/2005, durante a prática de educação física, atividade profissional prevista no Quadro de Prática Desportiva da Unidade do 13° Regimento de Cavalaria Mecanizado, chocou-se com um colega, o que lhe ocasionou o rompimento do menisco lateral do joelho direito. Afirma que, após passar por inspeção de saúde, no ano de 2007, foi reintegrado ao exercício, em razão de parecer que o considerou incapaz temporariamente para o serviço no exército. Sustentou que é portador de osteoartrose no joelho direito, que o incapacita não só para as atividades militares, como também para as atividades simples, como caminhar ou correr. Alegou que essa condição de agregado em que se encontra tem causado sofrimento para si e seus familiares, o que colabora para o agravamento de sua saúde física e psíquica. Acrescenta que faz jus a indenização por danos morais, tendo em vista o abalo a sua autoestima e autoconfiança, bem como o constrangimento a que é submetido a cada inspeção de saúde.

2. Através da análise da Folha de Alterações (86068910 - Pág. 92/segs), o autor ingressou no serviço militar em 01/03/2002, tendo sido licenciado a contar de 28/02/2007 (86068910 - Pág. 95). Posteriormente em 2008, foi reintegrado para tratamento de Saúde tendo sido julgado incapaz definitivamente para as atividades na Força Militar. (86068913 - Pág. 149). Pleiteia na presente demanda, a concessão de aposentadoria por invalidez, decorrente de doença incompatível com o serviço militar, com vencimentos integrais e referentes à graduação em que ocupava na ativa. Pleiteia ainda o pagamento da verba de transferência para a reserva, prevista no art. 36, § único do Estatuto dos Militares e o cômputo do período de 6 (seis) meses que esteve licenciado, que a Administração Militar desconsiderou ao efetuar o pagamento dos vencimentos o autor.

3. Cumpre tecer algumas considerações acerca dos militares temporários e de carreira. Em que pese a definição legal acerca do conceito de militares temporários e militares de carreira, se verifica que o legislador ao utilizar a expressão “militar de carreira” utilizou denominação que eventualmente pode levar à interpretação equivocada. Isto porque, tem-se que “carreira” é o agrupamento de classes do mesmo cargo ou atividade escalonadas segundo a hierarquia do serviço, a qual todos os militares possuem, estabilizados, vitalícios e temporários. Portanto, para melhor elucidação da matéria, deve-se considerar a existência de duas modalidades de serviço militar: o obrigatório (ou inicial) e o facultativo (ou voluntário).

4. O serviço militar obrigatório é aquele em que a CF no art. 143, estabelece como sendo o serviço prestado por brasileiro nato ou naturalizado após ser selecionado por Comissões de Seleção e convocado a incorporar em Organização Militar da Ativa ou matricular-se em Órgãos de Formação da Reserva pelo período de 12 (doze), meses a contar da data de incorporação.

5. O serviço militar voluntário é aquele cujo ingresso se dá através de concurso público, como os Soldados e Sargentos Músicos Fuzileiros Navais, Sargentos Especialistas da Aeronáutica, Sargentos das Armas do Exército, Aprendizes Marinheiros, etc. Assim sendo, o que determinará a classificação dos militares, deverá ser a forma de ingresso no serviço militar: através de concurso público (serviço militar facultativo ou voluntário) ou, através da convocação (serviço militar obrigatório).

6. Disso decorre que os militares da ativa classificam-se em: (i) efetivos, são os militares que ingressam nas Forças Armadas por meio de concurso público, tem incorporação efetiva e passam por um estágio inicial, ou seja, sua estabilidade é, no mínimo, presumida; e (ii) temporários, são os militares que ingressam por meio diverso ao concurso público, e só há hipótese de estabilidade nos casos previstos na Lei 6.880/80, vale dizer, através de reforma “ex officio” por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, em consequência de enfermidade, acidente em serviço, etc. Deve-se ressaltar que dentre os militares efetivos da ativa ocorre uma subdivisão em duas classes, os estabilizados e os não estabilizados.

7. Os militares da ativa efetivos estabilizados, são aqueles que ingressaram nas forças armadas por meio de concurso público. Para o Oficial, a estabilidade se dá logo após o cumprimento do estágio probatório no caso dos egressos da Escola Naval, Academia Militar das Agulhas Negras e Academia da Força Aérea; para o Praça, por força do art. 50, IV, “a” da Lei 6.880/80, só terá direito a estabilidade com dez ou mais anos de tempo de serviço.

8. Os militares da ativa efetivos não estabilizados são os pertencentes ao círculo de praças, ou de oficiais, que ingressaram nas forças armadas por meio de concurso público, porém, egressos dos quadros complementares, técnicos, engenheiros, médicos, etc., a estabilidade do oficial ou praça será adquirida somente após o cumprimento das condições estabelecidas pelas normas de cada Força. Ressalte-se que o militar temporário, ao se tornar estável, poderá adquirir os direitos previstos no art. 50, da Lei no 6.880/80, os mesmos garantidos aos militares efetivos estabilizados.

9. A reforma será concedida “ex officio” se o militar se enquadrar em uma das hipóteses consignadas no art. 106 da Lei no 6.880/80, dentre as quais, nos termos do inciso II, a de que seja “julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas”. Por sua vez, o inciso III considera o direito à reforma mesmo ao militar julgado incapaz temporariamente, desde que esteja agregado ao Exército por mais de 2 (dois) anos.

10. Da leitura dos dispositivos legais se infere do art. 108 da Lei n. 6.880/80 que a incapacidade definitiva poderá sobrevir, com o destaque para os incisos IV e V do acometimento de doença, enfermidade ou moléstia, adquirida em tempo de paz, com ou sem relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço militar.

11. O militar independentemente de ser ou não estável, fazendo-se presentes os requisitos legais, caso seja considerado totalmente e definitivamente inválido para todo e qualquer trabalho, terá o direito à reforma “ex officio”, não havendo margem para discricionariedade da Administração Militar.

12. Sobreleva destacar entendimento pacífico do STJ no sentido de não haver diferenciação entre militares temporários e efetivos quanto ao direito à reforma, uma vez que, não pode o militar julgado incapaz, ainda que parcialmente, ser licenciado somente sob este o critério, assim como, para fins de concessão ou não do benefício ora em apreço. Precedentes: AgRg no Ag 1.340.068/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/2/2012; REsp 1.276.927/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/2/2012; AgRg no REsp 1.195.925/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 22/11/2010; AgRg no REsp 1.186.347/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 3/8/2010.

13. O art. 111, inciso I, afirma que somente o militar com estabilidade assegurada terá direito a reforma sem necessidade de comprovação da relação de causa e efeito entre a moléstia ou lesão e a prestação do serviço castrense. Conforme a redação do inciso II, ao militar temporário será concedida a reforma se constatado que este é inválido total e permanentemente para qualquer trabalho, caso que será dispensada a comprovação do nexo causal. O inciso II exige do militar temporário em caso de incapacidade definitiva somente para o serviço nas Forças Armadas, existência da relação de causa e efeito, para a concessão da reforma.

14. Da conjugação dos artigos 108, IV e art. 111. II conduz-se à conclusão de que, para a reforma do militar temporário, em caso de incapacidade definitiva para as Forças Armadas, deverá ser demonstrada a existência de relação de causa e efeito entre a doença ou lesão com as condições do labor militar.

15. Em relação aos proventos, de se verificar as hipóteses contidas nos incisos do art. 108, e nos casos em que não há nexo de causalidade entre a doença/moléstia e a atividade militar, duas situações devem ser consideradas: a) se a doença se encontra no rol do inciso V, a incapacidade confere direito à reforma e, se ocasionar invalidez (incapacidade para qualquer trabalho), será com proventos do grau hierárquico imediato ao que o militar possuía na ativa; b) se o caso enquadra-se no inciso VI (incapacidade sem relação de causa e efeito com o serviço), a reforma somente é assegurada para o militar estável. Nesta situação, os militares que ainda não tiverem estabilidade assegurada, apenas serão reformados mediante prova de invalidez, isto é, incapacidade permanente para qualquer trabalho.

16. Para fazer jus à reforma com soldo do grau hierarquicamente superior, o militar tem que ser julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I e II do art. 108, ou, nos casos previstos nos itens III, IV e V do artigo 108, quando também for considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho (art. 110, § 1o).

17. Se for considerado incapaz definitivamente para o serviço militar e inválido, por acidente ou moléstia sem causa e efeito com o serviço militar (art. 108, VI), o militar efetivo será reformado com remuneração proporcional ao tempo de serviço (art. 111, inciso I), ou, com remuneração calculada no soldo integral do posto ou graduação, desde que julgado inválido permanentemente para todo e qualquer trabalho (art. 111, inciso II).

18. A reforma em decorrência de incapacidade originada por causa não relacionada ao serviço militar somente é garantida a todos os militares, independentemente de serem ou não oficiais ou estáveis, se restar configurada invalidez, ou seja, incapacidade para toda e qualquer atividade remunerada, militar ou civil, hipótese em que serão devidos proventos integrais.

19. A jurisprudência do C. STJ vem se consolidando para reconhecer ao militar temporário nas hipóteses em que houver relação de causa e efeito entre a doença/lesão e as atividades castrenses, o direito à reforma com soldo correspondente ao que recebia na ativa, independentemente de seu tempo de serviço, à inteligência do art. 109 da Lei 6.880/80. Precedentes.

20. No caso dos autos, foi instaurada Sindicância para a apuração do acidente e conforme a Solução de Sindicância (86068910 - Pág. 72) foi caracterizado acidente em serviço. Da mesma forma, em Inspeção de Saúde restou observada a relação de causa e efeito entre o acidente sofrido e a condição mórbida ao militar. (86068910 - Pág. 74). Assim a própria Administração Castrense certificou o nexo de causalidade entre a enfermidade e a atividade militar.

21. Do Laudo Pericial produzido nos autos (86068914 - Pág. 4/segs.), a lesão de menisco incapacita o autor a executar funções que exijam esforço físico, deambular grandes distâncias ou permanecer grandes períodos em pé (posição ortostática). Para estes tipos de funções pode-se afirmar que esteve incapacitado desde o início da lesão. Porém, para executar atividades onde consiga permanecer com membros inferiores em repouso, sem prática de esportes ou esforço físico, não houve incapacidade.

22. Se infere do Laudo Pericial que o autor se encontra incapaz para as atividades do Exército, tendo mantida a sua capacidade para outros labores que não demandem esforços físicos. Não se encontra totalmente inválido para qualquer atividade.

23. Sendo o militar temporário, verificado o nexo causal foi-lhe reconhecido o direito à reforma “ex officio” com proventos proporcionais ao tempo de serviço, com a inclusão dos 6 (seis) meses em que ficou licenciado indevidamente.

24. A União procedeu aos tratamentos de Saúde devidos, prestando a assistência médica e inclusive com a realização de procedimento cirúrgico dispensado ao militar para a recuperação da moléstia (86068913 - Pág. 84/segs.), posteriormente sendo o militar reformado por incapacidade física (86068914 - Pág. 78), nos termos da Portaria n. 343-DCIPAS.21, de 19/03/2013, publicada no DOU n. 55 de 21/03/2013. Sendo assim, não constatada a total e permanente invalidez do autor para qualquer trabalho, incabível a reforma com proventos integrais calculada com base no soldo que recebia na ativa, sendo certo que, no ponto, não merece reparos a sentença combatida.

25. No concernente à indenização por danos morais, tem-se que para a configuração do dano moral, à luz da CF/88, é necessária a ocorrência de ato ilícito na esfera da responsabilidade civil com resultado de um dano que viole o direito à dignidade da pessoa humana, não configurando dano toda e qualquer repercussão na esfera patrimonial do ofendido. O efetivo dano moral deve ser caraterizado pela violação ao um bem imaterial, isto é intimidade, vida privada, honra, imagem ou integridade psíquica do ofendido.

26. Em que pese o Magistrado de Piso ter entendido pela presença de dano moral, observo que não restou comprovado nos autos qualquer indício de que o apelante tenha sofrido violação a qualquer dos bens jurídicos anteriormente citados, a indenização por danos morais é cabível, se efetivamente for comprovado que a conduta dos agentes públicos foi contrária àquelas consideradas normais no contexto da vida militar.

27. Através das provas acostadas pelo autor, não há nos autos qualquer prova da conduta negligente por parte do Exército, não prevista em legislação específica para a prestação do serviço militar, que possa ser considerada lesiva à moral do autor, desse modo não faz jus à indenização por danos morais. Conclui-se, portanto, que o pedido de dano moral não tem fundamento, uma vez que não demonstrado nenhum prejuízo à dignidade do servidor militar, sendo de rigor a reforma da sentença neste aspecto, a fim de entender por indevida a indenização por danos morais.

28. Considerando que o recurso foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 1973 e que ambas as partes sucumbiram em parte do pedido, entendo condizente a condenação imposta pelo Juízo “a quo”, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação nos termos do que dispõe o artigo 21, do citado diploma processual.

29. Apelação do autor não provida. Apelação da União parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação do autor e deu parcial provimento à apelação da União para excluir a indenização por danos morais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.